Tribunal: TJDFT
Processo: 0003476-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A absolvição de réus mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, inclusive acrescido de detalhada operação policial sobre furtos de carros no Distrito Federal e cidades adjacentes, com confissão parcial dos próprios envolvidos acerca de receptações, que no contexto geral, evoluiu, também, para uma associação criminosa.
2. As provas levantadas pela Polícia, interceptações dos dados telefônicos e laudos periciais, dizem que se tratava de associação criminosa cujo intuito era o de praticar os crimes de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos, de forma organizada e com nítida divisão de tarefas entre réus, tornando inviável o reconhecimento de pleito absolutório.
3. Na espécie, não se vislumbra a incidência de perigo tal que fizesse com que os réus utilizassem como última saída a via do crime. O estado de saúde de um dos réus, ainda que se possa considerar de grave enfermidade, não é motivo e não razão exculpante da prática de crimes. Assim, não caracterizado o estado de necessidade. Precedentes.
4. Impõe-se a revisão das reprimendas e dos regimes iniciais do cumprimento das penas, com pequenas modificações, haja vista a observância aos princípios da individualização destes, a fim de se prestigiar os critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e repressão aos crimes contra o patrimônio; e Consoante diretriz do Superior Tribunal de Justiça no que se refere as suas graduações.
5. Recursos dos réus parcialmente providos.